Tribunal: TJES
Processo: 0013696-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013696-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JUAREZ RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– AÇÃO
ORDINÁRIA
–
POLICIAL MILITAR – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – OPÇÃO PELA MODALIDADE DE SUBSÍDIO – GRATIFICAÇÃO DE RAIO X – SUPRIMIDA – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – OFENSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, o apelado fez a opção de receber sua remuneração em regime de subsídio, o que foi deferido pela Administração. Assim, passou a receber sua remuneração no mencionado regime, porém, deixou de receber a Gratificação de Raio X.
Diante de tal ato, ajuizou a presente ação objetivando a inclusão de 40% (quarenta por cento) referente à gratificação de
R
aio X, definido pela lei nº 1.234/50, na base de cálculo da remuneração por subsídio, a contar de agosto de 2008.

2.

N
o caso em tela,
houve ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, vez que o recorrente após
quase

20
(
vinte
) anos exercendo a mesma atividade laboral,
inadvertidamente
sofreu corte em seus proventos, os quais vinha recebendo regularmente.

3.

E
m que pese ser incompatível com a espécie remuneratória o agregamento de gratificações, abono, adicionais, entre outros, a gratificação em tela em razão de seu caráter permanente deveria
ter
s
ido
incluída quando do pagamento da parcela única ao
apelado
, o que veio a gerar violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos inscrito no art. 37, inciso XV, da C
onstituição Federal
.

4
.
E
m face da modalidade de subsídio não autorizar a redução dos vencimentos, verific
a-se
que a gratificação recebida pelo servidor/recorrido,
gratificação
de raio x, deve ser integrada na base final de cálculo de seu subsídio, merecendo, portanto ser mantida a sentença recorrida.

5
.

Recurso
des
provido.
Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível
interposto
p
elo

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença
digitalizada

às
fls.
191/193-v
,
proferida pel
a

MM.
J
u
í
z
a

de Direito
da 2ª
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
Heloisa Cariello
,
que, na
A
ção
Ord
i
nária

movida
por

JUAREZ RODRIGUES DOS SANTOS
,

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos autorais
para determinar que o ora apelante reestabeleça o pagamento da Gratificação de Raio-X, no percentual legalmente previsto (40%), considerando a base de cálculo nos termos acima fixados, bem condená-lo ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas a contar de 01/2014 (data da supressão), que serão apuradas em liquidação de sentença. Condenou, ainda
, o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais e percentual a ser arbitrado após a liquidação do julgado.

Em suas razões recursais digitalizadas às
fls.
195/198-v
,
o
Estado
apelante

sustenta a impossibilidade de ser condenado ao pagamento da gratificação pretendida, tendo em vista que a modalidade de pagamento por subsídio pressupõe parcela mensal única, insuscetível de acréscimos de qualquer natureza.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Antes de adentrar ao mérito da questão, faz-se um breve relato dos fatos ocorridos nos autos.

Conforme se depreende da exordial, o ora apelado após, a conclusão do Curso de Formação de Soldado com aproveitamento em Técnico em Radiologia, exercia sua atividade operando aparelhos de Raio X, o que lhe conferia uma gratificação correspondente a 40% (quarenta por cento).

Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, o apelado fez a opção de receber sua remuneração em regime de subsídio, o que foi deferido pela Administração. Assim, passou a receber sua remuneração no mencionado regime, porém, deixou de receber a Gratificação de Raio X.

Diante de tal ato, ajuizou a presente ação objetivando a inclusão de 40% (quarenta por cento) referente à gratificação de raio X, definido pela lei nº 1.234/50, na base de cálculo da remuneração por subsídio, a contar de agosto de 2008.

Pois bem.

A instituição do sistema remuneratório sob subsídio tem como característica primordial a estipulação de um salário fixado em parcela única, com a vedação do acréscimo de qualquer gratificação, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como previsto no artigo 39, §4º, da Constituição Federal:

Art. 39. [...]

§ 4º. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Ao tratar dessa espécie remuneratória, José
d
os Santos Carvalho Filho ensina:

“
De acordo com o referido mandamento, duas são as características do subsídio: em primeiro lugar, deve observar o teto remuneratório fixado no artigo 37, XI; além disso, deve ser estabelecido em parcela única, sendo, portanto, vedado o acréscimo de algumas vantagens pecuniárias, como gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação”
. (Manual de Direito Administrativo. Ed. Lumen Juris, 20ª ed., p. 680).

Na hipótese vertente, colhe-se dos autos, que ao longo de toda sua atividade na Polícia Militar do Espírito Santo, o recorrido trabalhou operando máquina de Raio X e, por isto, sempre recebeu a gratificação correspondente.

Entretanto, conforme se verifica no contracheque d
e janeiro/2014

(
fl.
144)
,
a mesma foi suprimida, momento em que o apelado passou a ser remunerado pelo regime do subsídio.

Diante
de tal cenário
, fácil notar que,
no caso em tela,
houve ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, vez que o recorrente após
quase
20
(
vinte
) anos exercendo a mesma atividade laboral,
inadvertidamente
sofreu corte em seus proventos, os quais vinha recebendo regularmente.

A questão em tela já restou analisada em inúmeras oportunidades por esta Corte Estadual, consoante se infere dos julgados a seguir colacionados
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. OPÇÃO PELO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO NA MODALIDADE SUBSÍDIO. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X, PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 1.234/1950 E NA LEI ESTADUAL Nº 2.701/1972. PARCELA NÃO INCORPORADA PELO SUBSÍDIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA E DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DO SOLDO DA GRADUAÇÃO, CASO NÃO TIVESSE FEITO A OPÇÃO PELO SUBSÍDIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RESTANTE DA SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) O escopo do regime remuneratório de subsídio é englobar numa única parcela todas as formas de verbas remuneratórias antes recebidas separadamente pelo servidor público. Dessa forma, quando se opta pelo regime de subsídio, o servidor público tem ciência de que a parcela única que passará a perceber corresponderá, em regra, a todos os benefícios que percebia anteriormente, sendo exatamente por isso vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (art. 39, § 4º, da CF/88), excluídas as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. 2) No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 instituiu o regime de remuneração por subsídio aos militares estaduais e possibilitou que os militares que já estavam na ativa, caso quisessem, realizassem a opção pelo recebimento de sua remuneração por subsídio. 3) Apesar de o apelado perceber a gratificação de raio-x pelo desempenho de atividade extraordinária, isto é, que não constitui atribuição regular desempenhada por qualquer militar estadual, o seu enquadramento na tabela remuneratória de subsídio considerou tão somente a sua graduação na ocasião e o tempo de serviço, refugindo a própria natureza desta modalidade remuneratória, que objetiva aglutinar todas as verbas percebidas pelo servidor na modalidade vencimento numa única parcela.
4) Em franca violação aos princípios da irredutibilidade remuneratório e da isonomia, o autor foi enquadrado em tabela remuneratória de subsídio de maneira igual a outros militares que estavam na mesma graduação e possuíam mesmo tempo de serviço, desconsiderando completamente o recebimento da gratificação de raio-x, de modo que permanece desempenhando atividade penosa, porém sem receber a devida contraprestação que percebeu por mais de 12 (doze) anos de serviço, exigindo a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar essa manifesta ilegalidade, sem que se possa falar em violação ao enunciado constante na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. 5) A incorporação da gratificação de raio-x, prevista na Lei Estadual nº 2.701/1972, deve se dar com base no soldo correspondente a graduação do autor, caso não tivesse feito a opção pelo subsídio, integrando-a à parcela única atualmente percebida, em respeito aos princípios da legalidade e da razoabilidade
. 6) Recurso provido parcialmente e restante da sentença mantida em sede de remessa necessária.
(TJ-ES –
Apelação e Remessa Necessária
: 0018469-04.2015.8.08.0024, Relator
a
:
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
3ª Câmara Cível,
Data de Publicação:
27/11/2020
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TÉCNICO EM RADIOLOGIA. OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. PREVISÃO NA LEI Nº 1.234/50 E LEI ESTADUAL Nº 2.701/72. PARCELA NÃO INCORPORADA. SENTENÇA REFORMADA. CONSIDERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO CÁLCULO DA PARCELA ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Complementar Estadual nº 420/07, que instituiu o regime de remuneração por subsídio aos militares estaduais, previu que para o enquadramento do militar na tabela de subsídio seriam observados tão somente o posto ou graduação e o tempo de serviço. 2. Não há dúvidas a particular situação do autor que está exposto a condições diferenciadas de periculosidade, colocando sua saúde em risco no manejo de substâncias radioativas, não pode ser tratada da mesma forma que outro militar com mesma graduação e tempo de serviço que não atua com tais substâncias, percebendo idêntico subsídio.
3. No caso, quando a Administração deixa de indenizar o servidor pelo trabalho perigoso ou deixa de considerar tal condição na fixação do subsídio, está se valendo do trabalho diferenciado do profissional sem remunerá-lo por isso, embora ainda persista a previsão legal de gratificação. 4. Em que pese ser incompatível com a espécie remuneratória o agregamento de gratificações, abono, adicionais, entre outros, a gratificação de raio x em tela em razão de seu caráter permanente deveria ser incluída quando do pagamento da parcela única
(TJES, Apelação, 024080372436, Relator: Tel
ê
maco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, Julg.: 03/10/2011, Public.: 19/10/2011)
5. Assim, faz jus o autor à incorporação da gratificação de raio x, prevista na Lei Estadual 2.701/72, com base no soldo correspondente a sua graduação, integrando-a à parcela única, cujo pagamento deve retroagir à data em que a gratificação foi suprimida.
6. Sentença reformada. Parcial procedência dos pedidos autorais. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES –
Apelação
: 0040323-88.2014.8.08.0024, Relator:
Ewerton Schwab Pinto Júnior
,
1ª Câmara Cível
Data de Publicação:
14/06/2019
).
No mesmo sentido
: Apelação: 0037243-29.2008.8.08.0024;
Relator:
Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível
, Data de Publicação:
19/10/11.

Desta feita,
e
m que pese ser incompatível com a espécie remuneratória o agregamento de gratificações, abono, adicionais, entre outros, a gratificação em tela em razão de seu caráter permanente deveria
ter
s
ido
incluída quando do pagamento da parcela única ao
apelado
, o que veio a gerar violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos inscrito no art. 37, inciso XV, da C
onstituição Federal
.

Assim sendo, em face da modalidade de subsídio não autorizar a redução dos vencimentos, verific
a-se
que a gratificação recebida pelo servidor/recorrido,
gratificação
de raio x, deve ser integrada na base final de cálculo de seu subsídio, merecendo, portanto ser mantida a douta sentença recorrida.

Portanto, firme nas razões expostas

NEG
O
PROVIMENTO
ao apelo interposto.
Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 o CPC/15, tendo vista que o percentual dos honorários sucumbenciais será arbitrado após a liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.